Tribunal: STF
Processo: Rcl 73104
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação proposta por Aislla Sabrina Truta Henriques Rocha e José André da Rocha Neto contra ato do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Recife, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF.

    2. Narram os reclamantes que, embora habilitados nos autos, não conseguem pleno acesso aos elementos de prova, seja porque o link de compartilhamento está desatualizado, seja porque a autoridade reclamada fez menção a elementos denominados IDs que não estão disponíveis à defesa.

    3. Requerem seja determinado à Autoridade Policial que junte aos autos a íntegra das diligências já realizadas e ao Juízo reclamado que franqueie acesso integral a todos os elementos já materializados nos autos do Inquérito Policial nº 0022884-49.2024.8.17.2001 e da Cautelar nº 0064151-35.2023.8.17.2001, bem como aos demais expedientes relacionados.

    4. Por meio da Petição/STF nº 146.943, os reclamantes solicitaram,  em caráter liminar, seja determinado seu imediato acesso integral aos autos do Inquérito Policial nº 0022884-49.2024.8.17.2001 e demais medidas cautelares relacionadas, ou, subsidiariamente, seja suspenso o trâmite das apurações em curso naqueles autos enquanto não decidida a presente Reclamação, em virtude de despacho proferido pela autoridade reclamada (e-doc. 15). O pedido foi reiterado na Petição/STF nº 152.519 (e-doc. 23).

    5. O Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Recife prestou informações (e-doc. 33 e 45).
         É o relatório                                                                           
         Decido   
    6. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    7. Como relatado, alega-se inobservância ao enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    8. Em resposta à solicitação de informações, o Juízo reclamado relatou (e-doc. 33, p. 2-6): 

Nos autos 0064151-35.2023.8.17.2001 trata-se de medida cautelar sigilosa que ainda segue em curso, razão pela qual não viola a súmula vinculante nº 14.
(...) No caso dos indiciados JOSÉ ANDRÉ DA ROCHA NETO e AISLLA SABRINA TRUTA HENRIQUES ROCHA, tem-se especificamente a informar que na Decisão de ID nº 185611125, foi INDEFERIDA a autorização para a excepcionalização do cumprimento da medida cautelar diversa da prisão, posto que os indiciados têm se empenhado de maneira incessante em contornar as determinações do Poder Judiciário. 
1. Permaneceram foragidos, fora do país, o que inviabilizou o cumprimento do mandado de prisão. 
2. Não atenderam ao requisito de comparecimento em 24 horas nesta vara, fato que foi comunicado ao Tribunal de Justiça de Pernambuco. 
3. Na decisão de ID nº 184778950, em um intervalo de menos de uma semana, buscaram autorização para viagem a Brasília que foi indeferida. 
4. E ainda esclareço, não se pode olvidar que os pacientes possuem imenso poderio financeiro e estavam foragidos fora do país, fornecendo endereços diversos tanto na delegacia quanto no termo de compromisso que assinaram nesta vara criminal. 
5. E buscaram autorização para a regularização de passaporte. É importante mencionar que um indiciado que não pode sair da comarca não precisa de passaporte. 
6. O receio é que não se possa garantir a aplicação da lei penal para aqueles que têm recursos financeiros, especialmente considerando que Recife é um ponto de partida para voos internacionais. O Estado juiz não pode assegurar a aplicação da lei penal se a situação continuar dessa maneira. 
Os autos seguem com a devida normalidade e estão com prazo para o Ministério Público para análise do que determina o Art. 24 do CPP. 
É importante destacar que não há qualquer atraso no processo; pelo contrário, há um cuidado atento em cada etapa. A tramitação está sendo conduzida com a atenção necessária para garantir que todos os procedimentos legais sejam seguidos corretamente e com a devida diligência. 
Porém não se pode olvidar que a operação em questão é uma intrincada rede de lavagem de dinheiro, marcada pela participação de numerosos indiciados e movimentações financeiras de grande magnitude. A complexidade desse esquema é acentuada pelos constantes requerimentos apresentados e demandas por parte de diversas pessoas envolvidas, que, a todo momento, buscam deferimentos de pleitos. O cenário é um verdadeiro labirinto, onde interesses diversos se entrelaçam, tornando a investigação um desafio monumental.

    9. Por meio da Petição/STF nº 155.761, os reclamantes informaram (e-doc. 34):

 A bem da verdade é que, ao que tudo indica, nem a própria Autoridade Reclamada parece saber ao certo o que está, ou não, sob sigilo na investigação sob sua jurisdição. Isso porque, em suas informações alegou que a medida cautelar nº 0064151-35.2023.8.17.2001 estaria sob sigilo por versar sobre diligências em curso. 
Ocorre que, referido expediente é acessível à defesa, conforme print extraído do sítio eletrônico do c. TJPE:
(...) Lado outro, a cautelar autuada sob o nº 0108519- 95.2024.8.17.2001, mencionada pelo parquet de origem em diversas manifestações não está acessível à defesa.
Outro ponto que passou ao largo dos esclarecimentos prestado pela Autoridade Reclamada diz respeito ao fato da Autoridade Policial responsável pelas apurações na origem não ter materializado nos autos eletrônicos do Inquérito Policial todo o material colhido ao longo das investigações, o qual permanece, ao que tudo indica, armazenado em link desatualizado e se qualquer controle de acesso/alteração (Peça n. 7). 
Não fosse o suficiente, na data de ontem, o Ministério Público oficiante em primeiro grau pugnou pelo pronto arquivamento das investigações em face dos RECLAMANTES diante da “inexistência de elementos que demonstrem que os valores das operações suspeitas neles indicadas são provenientes de infração penal, e em razão da absoluta inexistência de correlação dessas movimentações com o investigado DARWIN HENRIQUE DA SILVA FILHO” (doc. 1).
(...) Ante todo o exposto, os RECLAMANTES reiteram os pleitos formulados às Peças nos 1, 15 e 23, a fim de que seja concedida medida liminar para que seja determinado ao MM. Juízo da 12ª Vara Criminal de Recife que possibilite o acesso integral das diligências já realizadas nos autos do Inquérito Policial nº 0022884- 49.2024.8.17.2001 e demais medidas cautelares, assim como determine que a autoridade policial proceda o encarte aos autos das diligências já encerradas.

    10. Novamente instada a prestar informações, a autoridade reclamada juntou a decisão proferida na origem em que assim determinado o arquivamento do Inquérito Policial (e-doc. 45, p. 6-7; grifos no original e acrescidos):

De acordo com o princípio da obrigatoriedade, o Ministério Público deve formular um juízo de valor sobre o conteúdo do Inquérito Policial, para avaliar a existência ou não de elementos suficientes para fundamentar a acusação. 
Caso não encontre tais elementos, como a tipicidade do fato, indícios de autoria, condições de procedibilidade ou punibilidade, cumpre requerer ao juiz o arquivamento. 
É o caso do presente Inquérito Policial, no qual o Ministério Público de Pernambuco, no exercício de suas atribuições legais, requereu o arquivamento, tendo em vista que não há elementos suficientes que justifiquem o oferecimento de denúncia. Considerando que o Titular da Ação Penal, órgão responsável pela propositura da ação, optou por não apresentar denúncia, em conformidade com o disposto no art. 28 do Código de Processo Penal, determino o arquivamento do presente Inquérito Policial, ressalvando-se, porém, o disposto no art. 18 do mesmo diploma legal, que prevê a possibilidade de reabertura do procedimento caso surjam novas provas. 
Na oportunidade, levanto todas as medidas cautelares que pesam em desfavor dos indiciados NIVALDO BATISTA LIMA, JOSÉ ANDRÉ DA ROCHA NETO, AISLLA SABRINA TRUTA HENRIQUES ROCHA, THIAGO LIMA ROCHA e RAYSSA FERREIRA SANTANA ROCHA. 
Comunique-se a Polícia Civil de Pernambuco para que proceda a restituição dos bens dos cidadãos NIVALDO BATISTA LIMA, JOSÉ ANDRÉ DA ROCHA NETO, AISLLA SABRINA TRUTA HENRIQUES ROCHA, THIAGO LIMA ROCHA e RAYSSA FERREIRA SANTANA ROCHA, que por ventura estejam apreendidos. 
Comunique-se a Polícia Federal que não mais pesam sobre os cidadãos NIVALDO BATISTA LIMA, JOSÉ ANDRÉ DA ROCHA NETO, AISLLA SABRINA TRUTA HENRIQUES ROCHA, THIAGO LIMA ROCHA e RAYSSA FERREIRA SANTANA ROCHA, nenhuma medida cautelar de restrição de deslocamento que refira-se aos autos 0022884-49.2024.8.17.2001, denominada operação integrations. 
Comunique-se a Capitania dos Portos para retirada das restrições das embarcações, que por ventura tenha sido apreendidas, em nome dos cidadãos NIVALDO BATISTA LIMA, JOSÉ ANDRÉ DA ROCHA NETO, AISLLA SABRINA TRUTA HENRIQUES ROCHA, THIAGO LIMA ROCHA e RAYSSA FERREIRA SANTANA ROCHA. 
Levante-se às restrições do SISBAJUD, RENAJUD e CNIB.
 Atribuo à presente decisão força de ofício.
 
    11. Nada obstante, os reclamantes informaram, pela Petição/STF nº 9.519/2025 (e-doc. 50, p. 5-6):

Todavia, em que pese todo esse cenário, na data de ontem, a autoridade policial apresentou pedido de “desarquivamento do inquérito policial” (ID192841750). 
Segundo se verifica do requerimento, em evidente desrespeito ao exercício da atividade ministerial, a autoridade policial afirma que o Ministério Público teria atuado com desídia na análise dos elementos dos autos que davam conta da aquisição da aeronave de matrícula PPBGA (ID192841750), razão pela qual,  mesmo com o arquivamento do feito, empreendeu diligências em face dos PETICIONÁRIOS.

    12.  Pois bem. Apesar de tratar-se de operação complexa, que também envolve outras partes, nada foi suficientemente informado ou esclarecido pelo Juízo reclamado quanto ao acesso pretendido poder redundar em prejuízo às investigações eventualmente ainda em andamento, senão em relação à medida cautelar nº 0064151-35.2023.8.17.2001, à qual a defesa já tem acesso.

    13. Por conseguinte, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para determinar que seja franqueada à defesa o acesso aos elementos de prova documentados nos autos do Inquérito Policial nº 0022884-49.2024.8.17.2001 e nos processos cautelares relacionados aos reclamantes, ressalvadas eventuais diligências em curso cuja divulgação possa embaraçar o andamento das investigações.

         Comunique-se
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator